Tribunal: CARF
Processo: 16561.720124/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720124/2018-27
RESOLUÇÃO
1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

JBS S/A
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Após a rejeição da prejudicial de nulidade do lançamento por vício material em
primeira rodada de votação, por voto de qualidade, vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de
Albuquerque (Relator) e Rycardo Henrique Guimarães de Oliveira, que a acolhiam, resolvem os
membros do colegiado, em segunda rodada de votação, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, no que se refere ao não
acolhimento da prejudicial de nulidade do lançamento por vício material.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator do voto vencedor na questão prejudicial

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 14407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
01.
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário oriundos de lançamentos de
IRPJ e CSLL, decorrentes de infrações relacionadas (i) a lucros auferidos no exterior por
companhias controladas e coligadas de residente brasileira que não foram computados no seu
Lucro Real e (ii) compensação indevida do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica pago no exterior
que afetou a menor o montante do tributo pago no Brasil.
02.
Colhe-se do relatório da DRJ os principais pontos trazidos à colação, ao final
complementados por esta Relatoria:
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração de fls. 1.736 a
1.746, para exigência de crédito tributário no montante de R$ 1.381.283.507,79, assim
discriminado:

Os lançamentos imputaram à contribuinte as seguintes infrações: lucros no exterior não
computados no Lucro Real e não adicionados à base de cálculo ajustada da CSLL e falta de
atendimento aos requisitos legais necessários à compensação do imposto de renda
incidente no exterior.
Os procedimentos realizados e as conclusões deles decorrentes foram descritas no Temo
de Verificação Fiscal, TVF, de fls. 1.696 a 1.731, como segue.
Inicialmente, informou o autor do feito o objeto social da interessada – participação no
Brasil e no exterior, direta ou indiretamente, em sociedades civis e comerciais, de
qualquer natureza; administração de seus bens e interesses; exercício de atividades
conexas ou relacionadas ao objeto social, direta ou indiretamente, inclusive importação e
exportação –, elencando, a fls. 1.698 a 1.702, suas participações societárias, que
consistiam em 11 participações diretas e 126 indiretas, que foram sintetizadas no
organograma do grupo societário a fls. 1.703.
Com base nas informações apresentadas pela fiscalizada (Anexo 1.2, a fls. 2.334 a 2.470),
o autor do feito elaborou os demonstrativos abaixo com a consolidação dos resultados
obtidos pelas empresas controladas em suas atividades operacionais no ano-calendário de
2013:
Fl. 14408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
3

Fl. 14409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
4

Fl. 14410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
5

Escreveu a autoridade fiscal que, em resposta ao Termo de Início de Fiscalização, a
contribuinte encaminhou planilha denominada “Cálculo Lucro Real – Adição Lucro do
Exterior” (Anexo 1.10), que mostra a adição às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-
calendário de 2013 do montante de R$ 1.233.447.580,91 a título de lucros auferidos no
exterior, em conformidade com o LALUR e com a Linha 07 da Ficha 09A da DIPJ do
exercício 2014, tendo apresentado ainda planilha denominada “Consolidação resultado
2013” (Anexo 1.6), em que explica como chegou a esse valor.
Fl. 14411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
6
Relatou o autor do feito que tal consolidação possuía diversos erros e divergências em
relação aos resultados demonstrados no Anexo 1.2, bem como no cálculo da participação
da controladora nesses resultados:
Basicamente, encontramos dois tipos de divergência:
No primeiro, foi a utilização de valores muito inferiores e até mesmo negativos em
relação ao Lucro apontado no demonstrativo.
No segundo, encontramos casos onde a linha “Current Income Tax” ao invés de
conter valores de imposto a pagar, que reflete no sentido de diminuir o lucro do
exercício, contêm crédito de imposto que reflete no sentido de aumentar o lucro do
exercício.
Nesse sentido, entendemos que o valor a ser trazido para fins de consolidação é o
equivalente a somatória do lucro antes da taxação com o crédito de imposto, até
porque a fiscalizada pretende utilizar este crédito, que tem origem na antecipação
de recolhimento por estimativa, para fins de compensação com o IRPJ/CSLL devidos
no Brasil.
Em caso de prejuízo, o crédito de imposto reflete no sentido de diminuir esse
montante.
Por este motivo geramos um arquivo PDF com base na referida planilha onde
constam as observações individualizadas por controlada sobre os erros de cálculo e
divergência na transcrição dos resultados, que foi denominado Doc.01 e que é parte
integrante do processo.
Concluiu a autoridade fiscal que, tendo em vista não ter havido a disponibilização da
variação patrimonial positiva decorrente do total dos resultados auferidos pelas
controladas no exterior, a diferença, correspondente a R$ 992.299.687,17, deve ser
adicionada ao Lucro Real e à base de cálculo da CSLL.
Em tópico intitulado “Compensação do Imposto pago no Exterior”, após transcrever o
artigo 395 do RIR/99, o autor do feito informou que, intimada, a fiscalizada apresentou
grande quantidade de cópias de guias de pagamentos no exterior referentes aos anos de
2008 a 2013, acrescentando que:
A partir destas guias, a intimada elaborou uma lista “seca” englobando todos os
pagamentos referentes aos diferentes períodos de competência e chegou ao total
suposto de crédito para fins de compensação na apuração do imposto tributável no
Brasil no montante de R$ 69.123.479,83.
Reproduziu, em seguida, o autor do feito disposições do artigo 14 da Instrução Normativa
SRF no 213, de 2002, com os requisitos necessários para a compensação de imposto pago
no exterior, descrevendo suas conclusões a respeito dos documentos entregues pela
fiscalizada:
Como resultado da análise de todos os documentos apresentados, cujos valores
constam da lista intitulada “composição das guias 2013”, fizemos uma série de
observações a respeito das inconsistências encontradas em cada um destes
documentos e geramos um arquivo PDF com base na referida lista onde constam
todas as observações feitas, que foi denominado Doc.02 e que é parte integrante do
processo.
Fl. 14412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
7
As demonstrações financeiras apresentadas, no tocante ao valor de imposto
devido, invariavelmente não coincidem com os valores das respectivas guias
apresentadas.
A título de exemplo, sendo mais específico, em relação ao resultado obtido no ano
de 2013 pela controlada Industry Park Pty Ltd, “Profit Before Taxes” = R$ -498,22 a
fiscalizada informou um total de imposto pago no montante de R$ 3.089.568,04.
No Demonstrativo de Lucros e Prejuízos apresentado em resposta ao item 1.2 do TI
01, anexos 1.2 e 1.6 temos informado um imposto a pagar (Current Income Tax) no
valor de R$ 147,55.
Outro fato a ser observado em relação a comprovantes de pagamento de impostos
apresentados pela intimada em atendimento ao TI 01, item 1.11 (Resposta à
Intimação - Anexo 1.11) indica que vários destes recolhimentos foram feitos a título
de estimativa “Estimate”, alguns a título de “Corporate Franchise Tax Audit
Assessment”, além de serem de competência de exercícios que vão de 2008 a 2013.
Como exemplo podemos citar a guia de código 028.001.06.13 da controlada JBS
USA Holdings Inc.
Estes recolhimentos antecipados normalmente geram créditos a favor da respectiva
controlada por ato da apuração do resultado do exercício correspondente. Daí a
imperativa necessidade de haver uma correlação entre os valores das guias e os
valores apurados nas demonstrações financeiras como sendo devidos ao fisco de
origem.
Não é qualquer tipo de recolhimento que se presta a usar como “crédito” relativo a
imposto de renda, incidente no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
capital, no ato da apuração do Lucro Real. Neste sentido, a realização dos cálculos
prescritos no § 10 da IN SRF 213/02 é condição “sine qua non” para o
aproveitamento do imposto de renda pago no exterior para fins de compensação
na apuração do imposto de renda no Brasil.
Após reproduzir os §§ 15 a 20 da IN SRF 213/02, referentes ao não aproveitamento do
imposto de renda pago no exterior em razão de a controladora não ter apurado Lucro Real
positivo no Brasil, relatou a fiscalização que, por ter a contribuinte apresentado guias de
recolhimento de competências anteriores a 2013, pretendendo utilizar supostos saldos no
ano de 2013, foi lavrada intimação para que fosse informada a forma de controle dos
saldos de tributos, bem como o seu montante, uma vez que “não mantinha esse controle
na Parte B do LALUR, conforme prescrito no § 15 do artigo 14 da Instrução Normativa”,
tendo a contribuinte enviado a seguinte resposta:
1) “Esclarece que o valor de R$ 307.870.838,38 é composto por créditos de
guias dos anos calendários de 2011 e 2012, sendo que seu controle é mantido
através de planilhas eletrônicas, que estão suportadas pelos documentos
físicos consularizados”;
2) “Apresenta a composição das guias de 2011 conforme anexo 1.1 e ano
calendário 2012, anexo 1.2”.
Ponderou então o autor do feito que, sem um efetivo controle de saldos não é
possível checar sua origem, a quantidade utilizada e o estoque para futuras
compensações, observando que:
Fl. 14413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
8
O que a fiscalizada classifica como “controle dos saldos” nada mais é do que a
elaboração de “listas secas” tal qual mencionamos no início deste tópico, nos
moldes em que a fiscalizada apresentou no item 1.11, em resposta ao TI 01.
Tais listas resumem-se no somatório de todos os recolhimentos ali contidos,
independentemente da natureza ou competência (do ano-calendário) de cada
um destes recolhimentos.
As listas referentes aos anos-calendário de 2011 e 2012 já foram objeto de
análise por parte da DRJ/SPO por ocasião da impugnação ao processo 16561-
720.168/2017-76.
Das fls. 9963 às fls. 9973 o julgador acata todos os nossos argumentos e ao
final conclui o seguinte:
“Desta forma, por todas as razões de fato e de direito deduzidas neste
voto, não é possível considerar a compensação/dedução do crédito de
imposto pago no exterior, tanto de 2011, como em 2012”.
Na sequência, a autoridade fiscal transcreve o artigo 25 da Lei no 9.249/95, o artigo 74 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, o artigo 43 do Código Tributário Nacional e o artigo
1o da IN SRF no 213/2002, bem como os artigos 1 a 3 e 23 do capítulo introdutório dos
“Comentários da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)”,
relativos à dupla tributação jurídica internacional, para tecer a seguinte consideração:
Assim, a pretensão do fisco brasileiro não recai sobre os contribuintes domiciliados
no exterior, mas, sim, sobre o lucro auferido no exterior (variação patrimonial)
pelas controladas, que se considera disponibilizado na data do balanço, conforme
art. 74 da MP no 2.158-35.
Reproduz em seguida o parágrafo 1 do artigo 7 da Convenção para Evitar a Dupla
Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda e o Capital Brasil-Chile e o “Comentário
ao Artigo 7” dos “Comentários da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), para concluir que:
A legislação fiscal pátria, quando determina que os lucros auferidos no exterior por
controladas domiciliadas em outros Estados sejam adicionados ao lucro líquido da
matriz ou controladora brasileira, permite que o Estado contratante (Brasil) exerça
o direito de tributar seu próprio residente, que é a controladora brasileira (JBS S/A),
segundo as disposições inerentes à matéria em sua legislação doméstica.
Observa, por fim, que a fiscalizada não possui saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL em razão de ter aderido ao Programa Especial de Regularização
Tributária – PERT, nos termos do artigo 2o, inciso I, da Lei no 13.496/2017 e apresenta os
fundamentos legais do lançamento: artigo 74 da MP no 2158-35/2001; artigo 25, §§ 2o e
3o, da Lei no 9.249/95; artigo 16 da Lei no 9.430/96; artigos 249, inciso II, 394 e 395 do
RIR/99.
03.
Após regular defesa da contribuinte, a DRJ deu parcial provimento à impugnação para exonerar
parte do crédito tributário, em decisão assim ementada (fls. 8945 e seguintes):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
Fl. 14414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
9
FATO GERADOR. ASPECTO MATERIAL. Os lucros auferidos no exterior serão computados
na determinação do Lucro Real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço
levantado em 31 de dezembro de cada ano.
VALOR TRIBUTÁVEL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. Os lucros auferidos no exterior por filiais,
sucursais ou controladas de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão adicionados ao
lucro líquido da controladora, na proporção de sua participação acionária, para apuração
do Lucro Real.
VALOR TRIBUTÁVEL. LUCRO ANTES DO IMPOSTO. Os lucros auferidos no exterior a serem
computados na determinação do Lucro Real e da base de cálculo de CSLL serão
considerados pelos seus valores antes de descontado o tributo pago no país de origem.
CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS DAS CONTROLADAS DIRETAS. VEDAÇÃO. Os lucros
serão computados na determinação do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, de forma
individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada, vedada a consolidação dos
valores, ainda que todas as entidades estejam localizadas em um mesmo país.
CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS DAS CONTROLADAS INDIRETAS NAS CONTROLADAS
DIRETAS. Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial,
sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de participação
societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no balanço da filial, sucursal,
controlada ou coligada para efeito de determinação do Lucro Real e da base de cálculo da
CSLL da beneficiária no Brasil. ATIVO FISCAL DIFERIDO. CPC 32. O tributo diferido deve ser
reconhecido no resultado contábil do período.
FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL. Para fim de determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da CSLL, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior
serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DIREITO À COMPENSAÇÃO. A pessoa jurídica poderá
compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e
ganhos de capital computados no Lucro Real.
IMPOSTO COMPENSÁVEL. DENOMINAÇÃO. Considera-se imposto de renda, com direito à
compensação no Brasil, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. O tributo pago no exterior, passível de
compensação, será sempre proporcional ao montante dos lucros que houverem sido
computados na determinação do Lucro Real.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. FORMA DE COMPENSAÇÃO. A compensação do imposto
será efetuada, de forma individualizada, por controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada
a consolidação dos valores de impostos correspondentes a diversas controladas,
coligadas, filiais ou sucursais.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO. O documento comprobatório do
recolhimento deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o
recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira, que pode ser substituído pela
apostila de que trata a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de
Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 2016.
Fl. 14415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
10
SALDOS DE TRIBUTOS DE PERÍODOS ANTERIORES. CONTROLE. Os saldos de impostos a
compensar em anos-calendário subsequentes deverão ser controlados na Parte B do Livro
de Apuração do Lucro Real (Lalur).
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. LIMITES. O tributo pago no exterior,
passível de compensação, não poderá exceder o imposto correspondente aos lucros que
houverem sido computados na determinação do Lucro Real, nem à diferença positiva
entre os valores do IRPJ e adicional calculados sobre o Lucro Real com e sem a inclusão
dos lucros auferidos no exterior.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
LUCROS NO EXTERIOR. Os lucros auferidos no exterior, por pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, estão sujeitos à incidência da CSLL, na forma da legislação tributária.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2013
NULIDADE. A nulidade do ato administrativo do lançamento por preterição do direito de
defesa somente se caracteriza quando se constata prejuízo ao exercício do direito à ampla
defesa e ao contraditório.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO. VINCULAÇÃO. É dever da autoridade
julgadora de primeira instância observar as normas legais e regulamentares e demais atos
vinculantes.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A multa de ofício, como parte integrante do
crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao do vencimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

04.
Ante a exoneração parcial do crédito tributário, a DRJ interpôs Recurso de Ofício ao
CARF, tendo a contribuinte apresentado Recurso Voluntário (fls. 8.991 e seguintes) contra o
crédito remanescente, em que suscitou os seguintes pontos de defesa:
PRELIMINARMENTE
4.1 Faz esclarecimento preliminar quanto à juntada de documento não paginável
anexado ao evento de fls. 6.369, que alega ter apresentado erro sistêmico,
juntando-o novamente com suas razões recursais.
4.2 Alega insubsistência dos lançamentos por afronta ao art. 142 do CTN e ausência
de motivação, a pretexto do TVF não indicar claramente os erros e divergências
dos resultados auferidos no exterior por controladas e coligadas. Argui que “a
acusação fiscal amparou-se em pouquíssimos e genéricos parágrafos que, por
sua vez, com referência a um arquivo PDF (fl. 1732) elaborado pela autoridade
Fl. 14416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
11
administrativa, que nada mais é do que uma reprodução da planilha entregue
pela própria Recorrente no curso da fiscalização”.
NO MÉRITO
4.3 Aduz erro na identificação da base de cálculo tributável e inaplicabilidade do
CPC 32;
4.4 Defende o cancelamento da autuação mesmo que se considere a
fundamentação da tributação com bases universais, pois entende que as
antecipações de imposto de renda realizados no exterior por suas controladas
representam recolhimentos de estimativas naqueles países que afetaram o
lucro das residentes estrangeiras e devem ser abatidos do eventual imposto a
pagar no Brasil.
4.5 Reclama a impossibilidade de se adicionar os lucros auferidos pelas controladas
JBS Global Luxemburg e JBS Slovakia Holdings ao resultado da Recorrente, ante
a necessidade de se observar tratados para evitar bitributação.
4.6 Defende o direito à compensação do Imposto de Renda pago no exterior em
relação aos anos de 2011 e 2012, pois entende ter apresentado nos autos o
“controle dos saldos de tributos de lucros, rendimentos e ganhos de capital
pagos no exterior” e cumpriu o que fora solicitado pela fiscalização. Assim,
entende que não apresentou apenas planilhas dos requerimentos, mas
apresentou o resultado consolidado por cada controlada, além de controverter
o fato de que os lucros auferidos pelas coligadas indiretas, antes de 2014,
deveriam ser apurados exclusivamente nas controladas diretas.
4.7 Quando aos créditos de imposto pago em 2013, aduz que as motivações da
administração tributária são insuficientes, o que afronta o art. 142 do CTN. Não
obstante, controverte que os recolhimentos de antecipações nos países
envolvidos são dedutíveis, que apresentou guias de pagamentos, alguns deles
consularizados, e que os resultados do lucro no exterior não necessita
considerar individualmente o lucro de cada controlada em comparação com o
lucro do Brasil. Tais considerações serão detalhados no transcorrer do voto.
4.8 Propugna pela não incidência da multa de mora sobre a multa de ofício.
4.9 Ao final do recurso, requesta:
Diante do exposto, é a presente para requerer o acolhimento e provimento do presente
Recurso Voluntário, reformando a r. decisão de 1a instância, para cancelar integralmente
os autos de infração lavrados, seja em razão de sua nulidade, seja em razão de seu caráter
totalmente indevido.
Subsidiariamente requer:
Fl. 14417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
12
(a) Caso seja afastada a aplicação do §7o do artigo 1o da IN 213/02, de modo que o
lançamento de ofício não seja integralmente cancelado e de modo que a base de cálculo
não seja considerada o “resultado antes dos tributos sobre os lucros”, mas sim o “lucro
líquido”, requer, por coerência, ao menos seja excluído o IR “positivo” computado pelas
investidas do exterior da base de cálculo tributada no Brasil, bem como seja desonerada a
Recorrente de penalidades e juros por ter aplicado o §7o do artigo 1o da IN 213/02, nos
termos do parágrafo único do artigo 100 do Código Tributário Nacional; e/ou
(b) O aproveitamento integral, a título de crédito de IR do exterior, das guias pleiteadas
pela ora Recorrente, bem como dos créditos advindos da própria metodologia de
apuração utilizada pela d. Fiscalização, decorrentes da adição dos ativos de imposto
diferido, recolhidos pelas controladas estrangeiras; e/ou
(c) A exclusão dos juros sobre multa de ofício; e/ou
(d) A anulação do v. acórdão de 1a instância, na parte em que a Recorrente restou
vencida, por adoção de critérios jurídicos não adotados pelo TVF, determinando o novo
julgamento desta parte da demanda pela Delegacia de Julgamento de origem; e/ou
(e) ao menos, seja os autos baixados em diligência para que seja verificada a existência
dos créditos decorrentes da metodologia de apuração aplicada no lançamento tributário,
nos termos do item I.2 deste recurso voluntário, de modo a se convalidar o direito de
dedução da Recorrente e a insubsistência da autuação fiscal.
05.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls.
14300/14361, em que se contrapõe aos fundamentos do Recurso Voluntário e reitera as razões
indicadas no TVF, além de requestar seja dado provimento ao Recurso de Ofício, por considerar
equivocada a decisão da DRJ que exonerou parte do crédito tributário, nesses termos:
IV – RAZÕES AO RECURSO DE OFÍCIO
O acórdão recorrido apresenta o seguinte ponto de procedência da impugnação
apresentada na origem, in verbis:
No que tange aos dividendos, julgo acertado o procedimento adotado pela
empresa de excluir os dividendos recebidos pelas controladas no exterior dos
lucros a serem tributados pelo imposto de renda no Brasil, por não possuírem tais
recebimentos a natureza de uma receita, não devendo integrar assim o resultado
contábil. Além disso, por serem os resultados das controladas indiretas
consolidados nas controladas diretas, em conformidade com o que prevê o § 6o do
artigo 1o da IN SRF no 213, de 2002, transcrito a seguir, a inclusão dos dividendos
distribuídos no valor a ser tributado representaria, de fato, uma exigência em
duplicidade. Assinale-se apenas que, ainda que se considere que os dividendos têm
a natureza de um rendimento da pessoa jurídica, os valores auferidos no exterior a
título de rendimentos que são tributáveis pelo IRPJ são apenas os auferidos
diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil, conforme esclarece o § 2o
do artigo 14 da IN SRF no 213, de 2002, abaixo. De todo modo, o lançamento ora
contestado tributou os lucros auferidos por meio de participações societárias no
exterior e não rendimentos.
Não se pode, no entanto, concordar com o entendimento explicitado pela DRJ.
Fl. 14418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
13
Em primeiro lugar, a assertiva de que os dividendos não possuem a natureza de uma
receita não é verdadeira.
Tanto é assim que o art. 10 da lei no 9.249, de 1995, prevê isenção de imposto de renda
sobre dividendos, in verbis:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
Ora, não se isenta o que não é hipótese de incidência. A isenção foi estabelecida
exatamente porque os dividendos têm natureza de receita e o legislador optou por isentá-
los da incidência do imposto de renda.
Não tivesse a natureza de receita, não haveria motivo para estabelecer isenção, posto que
seria a hipótese de simples não incidência tributária.
Também não se pode concordar com a afirmação da DRJ de que “a inclusão dos
dividendos distribuídos no valor a ser tributado representaria, de fato, uma exigência em
duplicidade”.
Em primeiro lugar, os resultados das controladas indiretas consolidados nas controladas
diretas passam a ser resultados das controladas diretas que, refletidas na controladora
brasileira via MEP, são passíveis da incidência do imposto.
Não há norma alguma que excepcione isso.
Uma eventual exigência em duplicidade deveria ser demonstrada documentalmente e de
modo casuístico, o que não ocorreu no presente caso.
A DRJ simplesmente afirmou que seria uma exigência em duplicidade, sem justificar ou
demonstrar o seu entendimento.
Desse modo, sem prejuízo de eventuais outras matérias devolvidas de ofício, deve ser
provido o recurso de ofício no presente caso para restabelecer a incidência tributária
inclusive sobre as parcelas atinentes aos dividendos.
06.
Consta dos autos, ainda, derradeira petição de fls. 14374, juntada aos autos em
12.07.2024, em que a recorrente apresenta fato novo, relacionado à recente publicação do
acórdão 1101-001.305 da 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA do CARF, que tratou do
Processo 16561.720168/2017-76 e onde foram reconhecidos os saldos de pagamentos de
impostos pagos no exterior dos anos-calendários de 2011 e 2012.
07.
A contribuinte argumenta que “qualquer discussão transversal, NESSE PROCESSO,
sobre comprovação, existência, registro na Parte B do LALUR ou qualquer outro óbice à existência
e à efetividade dos saldos de tributos sobre a renda pagos no exterior em 2011 e 2012 ficam
PREJUDICADAS PELO PRONUNCIAMENTO DA AUTORIDADE JULGADORA COMPETENTE, específica e
exatamente sobre essa matéria”.
Fl. 14419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
14
Ao final, conclui que o resultado daquele julgamento “incide, afeta e reflete na
matéria alegada sobre os saldos anteriores a 2013 e o valor da presente exigência que realmente
deveria ter sido calculado e poderia, então, ter sido imposto pela Autuação”.
08.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
09.
As matérias serão analisadas separadamente, ante a existência de Recurso
Voluntário da contribuinte e reexame necessário decorre da interposição de Recurso de Ofício.

ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO

10.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecimento. A interessada foi intimada em 11/09/2023 sobre o acórdão da DRJ (termo de fls.
8987) e protocolou o Recurso Voluntário em 10/10/2023 (termo de fls. 8989), portanto, dentro do
prazo legal de 30 dias.

PRELIMINAR DE MÉRITO: INSUBSISTÊNCIA DOS LANÇAMENTOS POR AFRONTA AO ART. 142 DO
CTN. ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E INDICAÇÃO CLARA DAS DIVERGÊNCIAS DOS
RESULTADOS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR CONTROLADAS E COLIGADAS.

11.
A recorrente suscita preliminar de mérito relacionada à pretensa insubsistência dos
lançamentos por afronta ao art. 142 do CTN, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
12.
A contribuinte fundamenta sua irresignação no fato de que “a acusação fiscal
amparou-se em pouquíssimos e genéricos parágrafos que, por sua vez, com referência a um
arquivo PDF (fl. 1732) elaborado pela autoridade administrativa, que nada mais é do que uma
reprodução da planilha entregue pela própria Recorrente no curso da fiscalização”.
Fl. 14420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
15
13.
Justifica seu questionamento na dificuldade que teve para compreender as razões
apontadas no TVF nos cálculos e fundamentos apresentados, que entende insuficientes, razão
pela qual conclui afronta ao art. 142 do CTN por ter havido “(i) a ausência de motivação adequada
e específica, (ii) a ausência de aprofundamento do trabalho fiscal, (iii) a ausência de prova da
acusação fiscal, o que compromete a certeza e liquidez dos autos de infração, e (iv) apuração
indevida”.
14.
Sobre a questão, o TVF faz os seguintes esclarecimentos acerca do procedimento
utilizado para chegar à conclusão de que consolidação do lucro das empresas no exterior teria sido
equivocada, a saber (com grifos):
8. Em resposta ao Termo de Início de Fiscalização (Resposta à Intimação – Termo Sol.
Juntada 11/12/2017 13:43 hs), no item 1.10 a fiscalizada elaborou uma planilha (Anexo
1.10) denominada Cálculo “Lucro Real – Adição Lucro no Exterior” onde demonstrou que
para o ano-calendário de 2013 foi adicionado à base de cálculo do IRPJ e da CSLL o
montante de lucros auferidos no exterior de R$ 1.233.447.580,91, conforme se verifica no
LALUR e nas fichas 09A linha 07 da DIPJ/Exercício 2014.
9. A fiscalizada elaborou uma planilha (Anexo 1.6) denominada “Consolidação resultado
2013” para demonstrar a forma como chegou ao montante de lucros auferidos no exterior
acima referido. Todavia, ao analisá-la, encontramos diversos erros e divergências na
transcrição dos resultados das controladas (Anexo 1.2) para a mesma bem como no
cálculo da proporção equivalente a participação da controladora nesses resultados.
Basicamente, encontramos dois tipos de divergência:
No primeiro, foi a utilização de valores muito inferiores e até mesmo negativos em
relação ao Lucro apontado no demonstrativo.
No segundo, encontramos casos onde a linha “Current Income Tax” ao invés de conter
valores de imposto a pagar, que reflete no sentido de diminuir o lucro do exercício,
contêm crédito de imposto que reflete no sentido de aumentar o lucro do exercício.
Nesse sentido, entendemos que o valor a ser trazido para fins de consolidação é o
equivalente a somatória do lucro antes da taxação com o crédito de imposto, até porque
a fiscalizada pretende utilizar este crédito, que tem origem na antecipação de
recolhimento por estimativa, para fins de compensação com o IRPJ/CSLL devidos no Brasil.
Em caso de prejuízo, o crédito de imposto reflete no sentido de diminuir esse montante.
Por este motivo geramos um arquivo PDF com base na referida planilha onde constam
as observações individualizadas por controlada sobre os erros de cálculo e divergência
na transcrição dos resultados, que foi denominado Doc.01 e que é parte integrante do
processo.
10. Desta forma, subtraindo o valor oferecido à tributação do total dos lucros auferidos no
exterior em 2013, temos o seguinte resultado:

Fl. 14421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
16
11. Assim, tendo em vista que não houve disponibilização da variação patrimonial positiva
decorrente do total dos resultados auferidos pelas suas controladas no exterior, por parte
da JBS, o presente auto de infração tem uma base de cálculo de R$ 992.299.687,17.
15.
Note-se que a administração tributária, de fato, baseou-se nas informações da
própria contribuinte acerca da consolidação dos lucros das empresas no exterior. Com base nessas
informações, informa ter “gerado um arquivo PDF com base na referida planilha onde constam
as observações individualizadas por controlada sobre os erros de cálculo e divergência na
transcrição dos resultados, que foi denominado Doc.01 e que é parte integrante do processo”.
16.
Não obstante, tal arquivo não foi anexado ao processo, bem como os cálculos
realizados não estão reproduzidos nos autos. É dizer: o referido “DOC.01”, que supostamente
demonstraria as “observações individualizadas por controlada” não está nos autos!
17.
Consta, apenas, o totalizador dos “lucros a serem adicionados ao Lucro Real e à
base da CSLL”, conforme excerto abaixo:

18.
Contudo, não é possível identificar como tal montante foi alcançado. Não há
indicação expressa no TVF e inexiste qualquer anexo que apresente tal auditoria. Ou seja: não há
elementos para quantificar corretamente o valor do tributo a ser lançado, pois a base de cálculo
não foi adequadamente identificada.
19.
A contribuinte controverteu a nulidade aponta em sua impugnação, tendo a DRJ se
pronunciado sobre o cerceamento do direito de defesa nos seguintes termos (sem nenhum
argumento adicional):
Há de se salientar, inicialmente, que a preterição do direito de defesa somente se
caracteriza quando se constata prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa e
ao contraditório.
No presente caso, as infrações imputadas à interessada e os fundamentos legais
adotados para o lançamento foram devidamente informados nos Autos de
Infração e no Termo de Verificação Fiscal (TVF). O fato de considerações a
respeito das provas apresentadas pela contribuinte durante o curso da
fiscalização constarem de arquivos anexos ao processo de forma alguma
acarretou qualquer empecilho à compreensão pela impugnante das razões que
determinaram a apuração do crédito tributário, tanto que foram integralmente
rebatidas ao longo da peça de defesa. Cumpre, portanto, rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento.
20.
No Recurso Voluntário, a parte reitera a preliminar suscitada, conforme indicado
neste voto.
Fl. 14422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
17
21.
Entendo que o auto de infração é materialmente nulo. Por um lado, a ausência de
informações que levaram o Fisco a computador a base de cálculo culmina em inegável
cerceamento à defesa da contribuinte, pois torna inviável a compreensão dos critérios materiais
para encontrar “erros de cálculo e divergência na transcrição dos resultados” (conforme indica o
TVF) que não estão indicados nos autos.
22.
Quais os “erros de cálculo”? Quais os montantes de lucros no exterior
considerados? De quais empresas? Com quais percentuais? Mais ainda, quais os critérios
utilizados?
23.
Qual a “divergência na transcrição dos resultados”? Relacionado a quais
companhias? Quais os valores considerados e os não considerados?
24.
Não há documento produzido pela auditoria fiscal! O documento intitulado
“DOC.01”, que deveria ter sido anexado ao TVF e dele fazer parte não foi juntado. É nele onde
estariam “as observações individualizadas por controlada sobre os erros de cálculo e divergência
na transcrição dos resultados”. Não é possível identificar tal documento no processo nem há
planilha informativa que permita chegar às conclusões a que chegou a administração tributária.
25.
A única informação que consta dos autos é a própria planilha produzida pela
contribuinte, com seus próprios totalizadores, como se vê no arquivo não paginável de fls. 2301,
onde constam anotações do auditor fiscal para auxiliar seu trabalho de totalização que viria a ser
concluído posteriormente. São apenas as informações da contribuinte com balões de anotação
com observações casuais sobre o trabalho em desenvolvimento, porém, sem nenhuma conexão
objetiva com a auditoria realizada.
26.
Repita-se: o documento que supostamente concentraria o trabalho fiscal (chamado
como DOC.01) e supostamente seria anexado ao TVF não veio aos autos.
27.
Assim, além da nulidade causada por cerceamento ao direito de defesa da parte,
que ficou podada de se manifestar sobre a complexa consolidação das coligadas no exterior tida
como incorreta pela administração tributária, também restou evidente a nulidade material do
lançamento por erro na composição da base de cálculo, decorrente do mesmo vício acima
mencionado.
28.
Destaque-se que o lançamento tributário é um ato administrativo vinculado,
parametrizado em requisitos legais, que exigem a desconstituição do ato equivocadamente
realizado. O dever de controle da legalidade do ato administrativo impõe ao fisco e aos órgãos
julgadores a revisão de lançamentos que não preencham os requisitos de constituição regular do
crédito tributário.
29.
Outrossim, ao realizar ato administrativo, inclusive o lançamento de tributo, a
autoridade não apenas aplica a lei, mas cumpre a “função de concretizar e de estabilizar as
relações jurídicas entre o Estado e o cidadão particular”, conforme leciona Hartmut Maurer 1, pois

1 MAURER, Hartmut: CONTRIBUTOS PARA O DIREITO DO ESTADO. HECK, Luís Afonso (Tradução). Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2007, p. 108. Cf. MELIS, Giuseppe. L'Interpretazione nel diritto tributario. Padova: CEDAM, 2003. p. 514.
GARCÍA NOVOA, César. El principio de seguridad jurídica en materia tributaria, Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 77.
Fl. 14423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
18
deles nascem pretensões jurídicas presumivelmente válidas que exigem o atendimento da
legalidade, eficiência e expectativa de confiança decorrentes do Estado de Direito.
30.
Por isso mesmo, o lançamento assume um caráter definitivo, conforme previsão do
art. 145 do CTN, porquanto vinculado e parametrizado pelas exigências legais, mas nunca
irrevogável. Havendo a comprovação de que a autoridade administrativa cometeu erro de fato ao
lançar o crédito tributário, é dever dela mesma desconstituir o respectivo ato administrativo que
se baseou em premissa fática equivocada e fora constatado posteriormente pelo agente do
Estado. Não o fazendo, cabe às instâncias de julgamento corrigirem a rota equivocada.
31.
Destaque-se – e aqui é sempre importante destacar – que não se admite Revisão de
Lançamento por erro de direito, assim entendido aquele que pretenda alterar o lançamento por
modificação de critério jurídico que motivou a realização do ato administrativo. É dizer: a
revisibilidade de lançamento é oponível unicamente diante do cotejo de circunstâncias materiais,
jamais alteração de critérios interpretativos, não sendo lícito que a autoridade lançadora tenha
determinado entendimento sobre eventual controvérsia jurídica e, após o lançamento, pretenda
alterá-lo para modificar sua interpretação.
32.
Aliás, o próprio CTN disciplina que “a modificação introduzida, de ofício ou em
consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução” (art.
146).
33.
Registre-se, por fim, que a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo no
âmbito da administração pública federal, expressamente determina o dever revisão de processos
administrativos que resultem em sanções, “quando surgirem fatos novos ou circunstâncias
relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada” (art. 65), aplicando-se
também nos casos de inadequação de lançamentos por ausência de materialidade do fato gerador
ou de apuração inadequada de base de cálculo, não sendo lícito, a meu juízo, que de tal revisão
resulte agravamento do lançamento originário, mercê da expressa vedação do parágrafo único do
citado artigo.
34.
Não se valida ato administrativo eivado da pecha de nulidade que decorra de erro
de metodologia do levantamento fiscal, por expressa violação à regularidade do lançamento
prevista no art. 142 do Código Tributário Nacional, além de representar inadequação
procedimental que fulmina o dever de correta constituição do crédito tributário.
35.
Não é dado ao julgador corrigir lançamento tributário mal feito, inadmitindo-se
validar auto de infração claramente maculado pela pecha de vício material que decorra de
inadequada composição da base de cálculo ou qualquer outro elemento essencial do lançamento.
36.
Vê-se dos autos elementos de fato que evidenciam os equívocos perpetrados pela
administração tributária ao pretender lançar crédito tributário pautado em erro insanável.
37.
Mais vale desconstituir lançamentos tributários mal conduzidos a admitir o
descumprimento da lei!
Fl. 14424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
19
38.
Outrossim, registre-se que o erro na apuração macula integralmente o lançamento
do crédito tributário em seu aspecto elementar, verdadeiramente substancial, tratando-se de vício
insanável do qual resulta nulidade material do auto de infração. Não se está diante de erro
procedimental de natureza sanável, do qual hipoteticamente não resultaria qualquer espécie de
cerceamento ou vilipêndio à defesa. Não é o que se vê do caso em análise.
39.
Se, por um lado, é verdade que não há nulidade sem prejuízo (“pas de nullité sans
grief”), por outro, só não há prejuízo quando se pretende convalidar erros instrumentais simples,
desde que seja dado ao contribuinte exercitar sua defesa plenamente e condicionado ao fato de
que o equívoco procedimental não gere embaraço ao devido processo legal. Com efeito, os
instrumentos procedimentais não são um fim em si mesmos, por isso se admite que equívocos
formais sejam corrigidos se a matéria que subjaz à forma seja alcançada.
40.
Não obstante, o erro de lançamento oriundo de inadequação da metodologia de
apuração não representa equívoco procedimental, mas consubstancia verdadeira ilegalidade na
constituição do crédito tributário, maculando toda a autuação, viciando a relação jurídica que dela
resulte e desconstruindo os parâmetros da lei que a elevam ao mesmo patamar de relevância dos
demais elementos essenciais à sua formação.
41.
Não se negocia com a ilegalidade. Não se convalida erro materialmente insanável.
Não se extraem efeitos jurídicos válidos de ato administrativo nulo.
42.
Registre-se que não se defende aqui a aplicação de formalismo exagerado no
âmbito do processo administrativo tributário, pois esta Relatoria tem o firme entendimento de
que o julgador deve admitir a construção de solução jurídica que permita alcançar a verdade
material, mediante critérios e instrumentos de moderação, seja para impedir a desconstituição
desnecessária de créditos tributários cuja validade seja atestável, seja para garantir o livre
exercício do direito de defesa.
43.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte aceite
como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas
partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322/323).
44.
Por outro lado, a busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental, a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam
os privilégios e garantias dele decorrentes.
45.
Mas nada disso autoriza convalidar ato administrativo materialmente nulo, oriundo
de inadequada metodologia do levantamento fiscal.
46.
Leandro Paulsen tem razão ao afirmar que “não há requisitos de forma que
impliquem nulidade de modo automático e objetivo. A nulidade não decorre propriamente do
descumprimento do requisito formal, mas dos seus efeitos comprometedores do direito de defesa
Fl. 14425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
20
assegurado constitucionalmente ao contribuinte já por força do art. 5o, LV, da Constituição
Federal. Isso porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte;
não são um fim, em si mesmas, mas um instrumento para assegurar o exercício da ampla defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe, à autoridade administrativa ou judicial verificar, pois, se tal
implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Daí falar-se do princípio da informalidade do
processo administrativo”2.
47.
Penso que o erro apontado macula diretamente um dos elementos obrigatórios de
constituição de crédito tributário a que alude o art. 142 do CTN.
48.
A imprestabilidade de atos administrativos de matriz tributária decorre da ausência
de comprovação fenomênica dos elementos essenciais da hipótese normativa, de inadequada
indicação da matéria tributável que subjaz à respectiva pretensão fazendária, do incorreto
cômputo do quanto devido, e/ou da errônea atribuição de sujeição obrigacional passiva e ativa
dos titulares de direitos e obrigações. Quaisquer dessas pechas destrói o lançamento e o torna
inservível aos fins a que se destina, por ausência de legalidade que justifique validá-lo.
49.
É dever do julgador administrativo tributário, ao exercer a função jurisdicional3 que
lhe compete, desconstituir o lançamento que seja praticado com inadequação da apuração dos
elementos essenciais à constituição do crédito tributário, representados nos respectivos critérios
material, temporal, espacial, quantitativo e pessoal da norma jurídica tributária, sem os quais se
deve reconhecer a nulidade material ou improcedência dos autos de infração que desatendam a
previsão legal.
50.
Com efeito, seja no antecedente da norma (previsão hipotética de materialidade,
espacialidade e temporalidade), seja no consequente de sua aplicação (sujeição passiva, sujeição
ativa e quantificação), tem-se como condição à regularidade do lançamento a correta indicação de
todos esses elementos, uma vez que, “na identificação do fato jurídico, a tipicidade compreende,
pois, todos os elementos do conceito da hipótese: materialidade, temporalidade e espacialidade,
bem como do conceito do consequente, isolados mediante criteriosa seleção das propriedades
necessárias e suficientes à sua qualificação”4.
51.
A falta de balizas objetivas na indicação de critério econômico que atribua ao
contribuinte o descumprimento de obrigação tributária torna insuficiente a determinação da
matéria tributável, tornando insubsistente o lançamento. Mais ainda, tratando-se de questões que
impliquem na prática, em tese, de crime contra a ordem tributária, a atribuição de artificialidade
de operações comerciais não pode ser presumida por critérios genéricos do agente da

2 PAULSEN, Leandro. CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO TRIBUTÁRIO À LUZ DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA. 13a ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.
3 Conforme notável obra da Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, objeto de sua tese de doutoramento junto à
Universidade de São Paulo, ao lecionar que: "reconhece-se que os julgadores administrativos tributários exercem
função jurisdicional, tendo competência para dizer o direito aplicável ao caso concreto, com a interpretação estatal
dos textos normativos diante de uma lide. Portanto, os julgadores administrativos podem resolver litígios instaurados
a partir de um ato administrativo tributário" (DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. EFEITOS DAS DECISÕES NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. Belo Horizonte: Forum, 2021, p. 43).
4 TÔRRES, Heleno. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PRIVADO: AUTONOMIA PRIVADA, SIMULAÇÃO E ELUSÃO
TRIBUTÁRIA. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 66
Fl. 14426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
21
administração tributária que não aponte em que medida o preço torna-se sobrepreço ou subpreço
entre negócios realizados.
52.
Tais elementos compõe o cerne da comprovação da relação jurídica tributária, ou
seja, são requisitos materiais essenciais à constituição do crédito tributário, devendo ser
eficientemente configurados e demonstrados durante o ato do lançamento, sob pena do mesmo
ser viciado. O erro perpetrado pela autoridade administrativa não é passível de correção em
momento posterior, pois é a partir do conhecimento pelo contribuinte das razões de fato e de
direito que ensejam a lavratura do auto de infração que ele poderá realizar sua ampla defesa e
contraditar, de forma argumentativa e documental, a insurgência contra a autuação.
53.
É dizer: o lançamento não é passível de conserto, nem pelo agente fiscal, nem pelas
instâncias de julgamento! Tentativa contrária durante este litígio administrativo representaria
mudança de critério jurídico proibida pelo art. 146 do CTN , consubstanciando uma injustificável
“correção de ilegalidade por ato administrativo proferido ao longo do processo, superando critério
jurídico inicialmente constante do lançamento tributário ou do despacho decisório”, na lição de
Thais De Laurentiis, ex-integrante deste Conselho, em sua obra sobre mudança de critério jurídico
pela administração pública5.
54.
Entendo que o lançamento é materialmente nulo, justificando-se a insurgência da
contribuinte em seu Recurso Voluntário.
55.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário para decretar a nulidade material
dos autos de infração.
56.
Registro que o presente voto foi apresentado em sessão de julgamento, onde se
apreciou a citada preliminar de nulidade, tendo o colegiado afastado a mesma, por voto de
qualidade.
57.
Considerando a decisão colegiada que ultrapassou a nulidade, faz-se necessário
ingressar na análise de mérito, para que sejam considerados os demais pontos do recurso.

DO MÉRITO

58.
Conquanto vencido nas razões apontadas para reconhecimento da nulidade
material, passo à análise do mérito recursal.
59.
O lançamento em apreço teve duas infrações que exigem análises separadas:
(I) lucros auferidos no exterior por companhias controladas e coligadas de
residente brasileira que não foram computados no seu Lucro Real; e
(II) glosa de compensações indevidas do Imposto de Renda pago no exterior
por controladas e coligadas da empresa brasileira que afetou a menor o
lucro real apurado e pago no Brasil.

5 LAURENTTIS, Thais De. Mudança de critério jurídico pela administração pública: regime de controle e garantia do
contribuinte. Série Doutrina Tributária, Vol. XLV. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Tributário, 2022, p. 273.
Fl. 14427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
22
INFRAÇÃO I – ADIÇÃO AO LUCRO REAL DA RESIDENTE BRASILEIRA DOS LUCROS AUFERIDOS NO
EXTERIOR POR COMPANHIAS CONTROLADAS E COLIGADAS
60.
A primeira infração tratada no TVF refere-se à tributação do lucro com bases
universais pela residente brasileira (JBS S/A), ora recorrente, uma vez que, à época dos fatos (ano
de 2013), mantinha diversas relações societárias com companhias situadas no exterior, direta ou
indiretamente, controladas e coligadas.
61.
A questão posta em discussão consiste em saber se a contribuinte adicionou à base
de cálculo do IRPJ e CSLL no Brasil os lucros auferidos pelas empresas estrangeiras com quem se
relacionava, bem como se tais empresas registraram corretamente os lucros nos respectivos
países de residência.
62.
Consta do Termo de Verificação Fiscal a informação de que a contribuinte adicionou
à base cálculo do IRPJ e da CSLL o montante de lucros auferidos no exterior de R$
1.233.447.580,91, conforme se verifica no LALUR e nas fichas 09A linha 07 da DIPJ/Exercício 2014.
63.
A administração tributária relata, porém, que “a fiscalizada elaborou uma planilha
(Anexo 1.6) denominada “Consolidação resultado 2013” para demonstrar a forma como chegou ao
montante de lucros auferidos no exterior acima referido. Todavia, ao analisá-la, encontramos
diversos erros e divergências na transcrição dos resultados das controladas (Anexo 1.2) para a
mesma bem como no cálculo da proporção equivalente a participação da controladora nesses
resultados”.
64.
Assim, o TVF aponta as principais divergências (com grifos):
Basicamente, encontramos dois tipos de divergência:
No primeiro, foi a utilização de valores muito inferiores e até mesmo negativos em
relação ao Lucro apontado no demonstrativo.
No segundo, encontramos casos onde a linha “Current Income Tax” ao invés de conter
valores de imposto a pagar, que reflete no sentido de diminuir o lucro do exercício,
contêm crédito de imposto que reflete no sentido de aumentar o lucro do exercício. Nesse
sentido, entendemos que o valor a ser trazido para fins de consolidação é o equivalente
a somatória do lucro antes da taxação com o crédito de imposto, até porque a fiscalizada
pretende utilizar este crédito, que tem origem na antecipação de recolhimento por
estimativa, para fins de compensação com o IRPJ/CSLL devidos no Brasil.
Em caso de prejuízo, o crédito de imposto reflete no sentido de diminuir esse montante.
65.
Em suma, a administração tributária desconsiderou as antecipações de tributos
pagos no exterior pelas companhias estrangeiras aos respectivos Fiscos dos países envolvidos, que
representam adiantamento de tributos durante o ano, tal qual ocorre no Brasil a título de
estimativas.
66.
Objetivamente, a autoridade lançadora brasileira desconsiderou o pagamento
diferido do tributo nos países em questão (tratado como “antecipos” ao Fisco), entendendo que o
lucro das companhias estrangeiras não poderiam ser afetados pela antecipação de imposto
durante o ano. É o que consta do TVF: “entendemos que o valor a ser trazido para fins de
consolidação é o equivalente a somatória do lucro antes da taxação com o crédito de imposto, até
Fl. 14428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
23
porque a fiscalizada pretende utilizar este crédito, que tem origem na antecipação de
recolhimento por estimativa”.
67.
Verifica-se a necessidade de conversão do julgamento em diligência, para
esclarecimentos dos dois pontos indicados na auditoria fiscal:
1o) Não há como identificar quais seriam os “valores muito inferiores” ao
controle dos lucros auferidos pelas controladas diretas para fins de inclusão
dos mesmos na base de cálculo do IRPJ e CSLL. Com efeito, o TVF não aponta
critérios para validar ou invalidar os controles realizados pela contribuinte
nem indica como foram feitos os respectivos ajustes, inclusive, não aponta
correlação dos mesmos no LALUR.

2o) Também não é possível identificar a existência de “casos onde a linha
‘Current Income Tax’, ao invés de conter valores de imposto a pagar, que
reflete no sentido de diminuir o lucro do exercício, contêm crédito de imposto
que reflete no sentido de aumentar o lucro do exercício”. Nesse ponto,
também não é possível verificar em que variáveis o valor consolidado é o
equivalente à somatória do lucros antes da inclusão dos alegados créditos por
antecipação do imposto (equivalente às estimativas pagas no Brasil), pois o
cálculo não está evidenciado.
68.
A contribuinte controverte o equívoco da análise fazendária, sob o fundamento de
que o §7o do artigo 1o da Instrução Normativa SRF 213/02, ao determinar que “os lucros,
rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo a serem computados na determinação
do lucro real e da base de cálculo de CSLL, serão considerados pelos seus valores antes de
descontado o tributo pago no país de origem”, busca alcançar a grandeza contábil equivalente ao
resultado da companhia antes dos tributos sobre o lucro, que é diferente do resultado líquido do
exercício.
69.
Com efeito, para cumprir a citada norma de apuração, deve-se antes promover o
ajuste contábil de acordo com as normas internacionais de contabilidade (International Financial
Reporting Standards (IFRS)), que são parametrizadas no Brasil pelas regras do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis.
70.
O PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 2 6 , que trata das Apresentações das
Demonstrações Contábeis, faz expressa diferenciação entre (a) o resultado da companhia antes
dos tributos sobre o lucro e (b) resultado líquido do exercício, nos seguintes termos:
82. Além dos itens requeridos em outros pronunciamentos, a demonstração do resultado
do período deve, no mínimo, incluir as seguintes rubricas, obedecidas também às
determinações legais:
...
(f) em atendimento à legislação societária brasileira vigente na data da emissão deste
Pronunciamento, a demonstração do resultado deve incluir ainda as seguintes rubricas:
(i) custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos;

6 Que realiza Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 1 (IASB – BV 2011).
Fl. 14429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
24
(ii) lucro bruto;
(iii) despesas com vendas, gerais, administrativas e outras despesas e receitas
operacionais;
(iv) resultado antes das receitas e despesas financeiras;
(v) resultado antes dos tributos sobre o lucro;
(vi) resultado líquido do período. (Item alterado pela Revisão CPC 06)
71.
Deve-se atentar que o trabalho de auditoria teria que levar em consideração o
resultado antes dos tributos sobre o lucro lançados na contabilidade das controladas diretas onde
a apuração foi realizada. O TVF informa que “Conforme documentos apresentados pela fiscalizada
em resposta ao TI 01 (Anexos 1.2 e 1.6), elaboramos a consolidação abaixo baseada nos
resultados obtidos pelas empresas controladas em suas atividades operacionais, no ano-calendário
de 2013”, chegando aos seguintes resultados adicionados ao Lucro Real da contribuinte:

72.
Note-se que essa planilha dos Lucros Auferidos no Exterior antes dos Impostos é o
resultado da consolidação, também no exterior, de todas as controladas indiretas que são detidas
pelas companhias acima mencionadas. A auditoria fiscal expressamente quantifica os respectivos
montantes consolidados:
Fl. 14430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
25

Fl. 14431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
26

Fl. 14432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
27

73.
Contudo, a contribuinte esclarece que o cálculo está errado. Aduz que, “no caso
concreto, apesar de, em alguns exemplos, ter havido um crédito de IR reconhecido, a eventual
receita como contrapartida do direito do ativo fiscal diferido – prevista no Pronunciamento Técnico
CPC 32 – seria demonstrada na linha posterior ao “resultado antes dos tributos sobre o lucro”,
sendo irrelevante, nos termos do §7o do do artigo 1o da Instrução Normativa SRF 213/02, para o
resultado tributável no Brasil”.
74.
Outrossim, informa que o Fisco teria considerado indevidamente a linha “Lucros
Auferidos Antes dos Impostos” a partir de informações contidas na coluna “Lucros Após o Imposto
de Renda”, apurando valores impróprios. A própria contribuinte cita alguns exemplos (com grifos):
A título de exemplo, vale conferir a apuração do resultado no exterior pela controlada
Swift Australia (Southern) Pty Ltd. Conforme planilha demonstrativa elaborada pela ora
Recorrente (fl. 2199) e demonstração de resultado anexa, a Swift Australia (Southern) Pty
Fl. 14433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
28
Ltd apurou prejuízo no montante de 29.565.809,01 (em R$) antes dos tributos incidentes
sobre o lucro.
Contudo, o prejuízo considerado no Auto de Infração e pela r. decisão de 1a instância foi
de apenas R$ 20.634.809,11, por considerar o lucro após o imposto de renda – no caso
em situação de “crédito” – em desacordo com o §7o do artigo 1o da IN 213/02. Confira-se:

Note-se que a quantia de R$ 20.634.809,11 é considerada após o Imposto de Renda
(receita de IR de R$ 8.930.953,32), já que inclui a “receita” que é contrapartida do ativo
diferido de IR do período. No v. acórdão de 1a instância tal aspecto fica claro (fl. 8970):

Aliás, examinando-se a referida tabela de modo completo percebe-se que a parcela da
base de cálculo, exigida no AI, não cancelada pelo v. acórdão de 1a instância, refere-se
justamente à receita de IR (contrapartida de ativo diferido) acrescentada pelo AI. Um
modo fácil de se visualizar tal aspecto é observar que o valor atribuído pela DRJ coincidiu
com o valor atribuído pela ora Recorrente sempre que a “coluna” IR está “zerada”, ou há
“saldo devedor” (apontado na coluna como uma grandeza negativa).Confira-se:

Aliás, a tabela acima revela que a Recorrente foi coerente, na aplicação de seu critério, ou
seja, sempre apurou como valor “o resultado antes dos tributos sobre o lucro”, fosse ou
Fl. 14434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
29
não favorável a ela, ao passo que o Auto de Infração foi totalmente incoerente,
invertendo o critério conforme fosse mais vantajoso à Fazenda Nacional.
Ou seja, o Fisco não considerou uma base de cálculo determinada, fixa, mas alterou o
critério de cômputo da base de cálculo conforme lhe fosse interessante.
Note-se, por exemplo, que, nos casos em que o IR era devedor, a Recorrente não excluiu
essa despesa de sua base de cálculo, assim como o Auto de Infração também não. Ou seja,
neste caso, a máxima de que o lucro tributável seria o “resultado antes dos tributos sobre
o lucro”, desfavorável à Recorrente, prevaleceu tanto no cálculo do contribuinte, como no
cálculo fazendário.
Por exemplo, na linha 01, referente Friboi Egypt Company, a Recorrente apresentou uma
despesa de IRPJ R$ 13.745,59. A Recorrente não excluiu tal “despesa” de seu resultado do
exterior para fins de tributação no Brasil. E o Auto de Infração e a r. decisão de 1a
instância, neste caso, concordaram com o critério da Recorrente.
Contudo, o Fisco alterou seu critério quando o IR apresentava um ativo de imposto
diferido (com receita de IR) e passando, a considerar, nesse caso, o “lucro após o IR”. Essa
incoerência, contudo, não é aceitável: a base de cálculo não pode ter seu critério alterado,
no mesmo lançamento, para beneficiar o Fisco.
75.
O TVF não é suficientemente claro no sentido de demonstrar os critérios que foram
considerados para consolidar o resultado a ser inserido no Lucro Real da recorrente. Em outras
palavras, não há certeza se os lucros auferidos no exterior consideraram em toda a análise os
“resultados antes dos tributos sobre o lucro” e se foram afetados pela distribuição de dividendos
de outras companhias controladas indiretamente.
76.
Entendo que se faz necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de
que apresente analiticamente a consolidação dos lucros auferidos no exterior das controladas
diretas antes dos impostos (inclusive os diferidos por adiantamento ou postergação), com os
montantes de lucros a serem adicionados ao Lucro Real e à base da CSLL no ano-calendário de
2013, levando em consideração escriturações contábeis/fiscais e respectivos elementos de
controle e apuração das residentes do exterior e as da contribuinte.

INFRAÇÃO II – COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR QUE
AFETOU A MENOR O MONTANTE DO TRIBUTO PAGO NO BRASIL

77.
A administração tributária glosou os créditos de Imposto de Renda pago no exterior
que foram compensados nos Brasil, que totalizaram o montante de R$ 69.123.479,83, pelas
seguintes razões (com grifos):
Analisando os procedimentos adotados pela intimada, constatamos que esta não
efetuou os cálculos na forma prevista pelo § 10 do art. 14 da IN SRF 213 de
07/10/2002 acima citada para a pretendida compensação bem como não
apostilou ou comprovou o reconhecimento pelo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira do país em que foi devido o imposto relativo
a todas as guias apresentadas, mas somente a uma parcela destas.
Fl. 14435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
30
Como resultado da análise de todos os documentos apresentados, cujos valores
constam da lista intitulada “composição das guias 2013”, fizemos uma série de
observações a respeito das inconsistências encontradas em cada um destes
documentos e geramos um arquivo PDF com base na referida lista onde
constam todas as observações feitas, que foi denominado Doc.02 e que é parte
integrante do processo.
As demonstrações financeiras apresentadas, no tocante ao valor de imposto
devido, invariavelmente não coincidem com os valores das respectivas guias
apresentadas.
A título de exemplo, sendo mais específico, em relação ao resultado obtido no
ano de 2013 pela controlada Industry Park Pty Ltd, “Profit Before Taxes” = R$ -
498,22 a fiscalizada informou um total de imposto pago no montante de R$
3.089.568,04. No Demonstrativo de Lucros e Prejuízos apresentado em resposta
ao item 1.2 do TI 01, anexos 1.2 e 1.6 temos informado um imposto a pagar
(Current Income Tax) no valor de R$ 147,55.
Outro fato a ser observado em relação a comprovantes de pagamento de
impostos apresentados pela intimada em atendimento ao TI 01, item 1.11
(Resposta à Intimação - Anexo 1.11) indica que vários destes recolhimentos
foram feitos a título de estimativa “Estimate”, alguns a título de “Corporate
Franchise Tax Audit Assessment”, além de serem de competência de exercícios
que vão de 2008 a 2013. Como exemplo podemos citar a guia de código
028.001.06.13 da controlada JBS USA Holdings Inc.
Estes recolhimentos antecipados normalmente geram créditos a favor da
respectiva controlada por ato da apuração do resultado do exercício
correspondente. Daí a imperativa necessidade de haver uma correlação entre os
valores das guias e os valores apurados nas demonstrações financeiras como
sendo devidos ao fisco de origem. Não é qualquer tipo de recolhimento que se
presta a usar como “crédito” relativo a imposto de renda, incidente no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital, no ato da apuração do Lucro
Real. Neste sentido, a realização dos cálculos prescritos no § 10 da IN SRF 213/02
é condição “sine qua non” para o aproveitamento do imposto de renda pago no
exterior para fins de compensação na apuração do imposto de renda no Brasil.
...
Como a fiscalizada apresentou diversas guias de recolhimento cuja competência
remete a anos-calendário passados (2008 a 2012), e pretendeu utilizar suposto
saldo de crédito de exercícios anteriores, fizemos a intimação (TI 02), no sentido
que a fiscalizada informasse onde mantinha o controle dos saldos de tributos
sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital pagos no exterior a compensar
com o que fosse devido no Brasil e que apresentasse estes saldos, vez que não
mantinha esse controle na Parte B do LALUR, conforme prescrito no § 15 do
artigo 14 da Instrução Normativa citada acima.
Fl. 14436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
31
Transcrevo abaixo, a resposta da fiscalizada à esta intimação:
1) “ Esclarece que o valor de R$ 307.870.838,38 é composto por créditos de
guias dos anos calendários de 2011 e 2012, sendo que seu controle é
mantido através de planilhas eletrônicas, que estão suportadas pelos
documentos físicos consularizados”; 2) “Apresenta a composição das guias
de 2011 conforme anexo 1.1 e ano-calendário 2012, anexo 1.2”.
Assim, o que a fiscalizada classifica como “controle dos saldos” nada mais é do
que a elaboração de “listas secas” tal qual mencionamos no início deste tópico,
nos moldes em que a fiscalizada apresentou no item 1.11, em resposta ao TI 01.
Tais listas resumem-se no somatório de todos os recolhimentos ali contidos,
independentemente da natureza ou competência (do ano-calendário) de cada um
destes recolhimentos.
As listas referentes aos anos-calendário de 2011 e 2012 já foram objeto de
análise por parte da DRJ/SPO por ocasião da impugnação ao processo 16561-
720.168/2017-76. Das fls. 9963 às fls. 9973 o julgador acata todos os nossos
argumentos e ao final conclui o seguinte:
“Desta forma, por todas as razões de fato e de direito deduzidas neste voto,
não é possível considerar a compensação/dedução do crédito de imposto
pago no exterior, tanto de 2011, como em 2012”.
Sem um efetivo controle de saldos fica impossível do fisco checar a origem, a
quantidade utilizada para fins de compensação e o estoque de créditos para
futuras compensações.
Portanto, os recolhimentos informados não foram usados para fins de
compensação.
78.
A informação de que os créditos de impostos pagos no exterior, referentes aos
anos-calendários anteriores (2011 e 2012), já teriam sido objeto de procedimento diverso
(Processo no 16561-720.168/2017-76) são verificáveis nos presentes autos. A autoridade
fazendária relata que a DRJ teria apreciado impugnação diversa e negado os referidos créditos no
processo citado.
79.
Fazendo uma busca no site do CARF através da plataforma de jurisprudência
denomina “VER”, verifica-se que o Processo no 16561.720168/2017-76 foi objeto da resolução no
1201.000-678 da Turma 1201, de 11 de outubro de 2019, de relatoria do Conselheiro Efigênio de
Freitas Junior7, que determinou a conversão do julgamento em diligência para apurar a existência
dos créditos ante o volume significativo de documentos a serem analisados, nos seguintes termos
conclusivos:
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
determinar a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade Local
adote os seguintes procedimentos:

7 Disponível em https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/16561720168201776_6116918.pdf
Fl. 14437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
32
i)
intimar o contribuinte a apresentar os valores de impostos pagos no
exterior que pretende compensar nestes autos, os quais deverão ser
discriminados por período, de forma organizada, e com a indicação das e-
fls. do processo referentes à documentação comprobatória;
ii)
analisar e apurar os valores passíveis de compensação, analisar inclusive a
regularidade dos valores apostilados; intimar o contribuinte quantas
vezes for necessário para eventuais esclarecimentos, se for o caso;
iii)
verificar se os valores passíveis de compensação já foram compensados
em períodos diversos;
iv)
elaborar relatório de diligência com indicação do montante passível e não
passível de compensação, com as respectivas fundamentações;
v)
intimar a recorrente para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o
relatório de diligência; após, retornem os autos para julgamento.
80.
Outrossim, a contribuinte junta aos autos a recente decisão do CARF que tratou dos
créditos relacionados aos anos-calendários de 2011 e 2012, conforme petição de fls. 14274-14384
e decisão de fls. 14385 e seguintes.
81.
A citada decisão está assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PERT. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE
CSLL. DATA DE INDICAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS O Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), Lei no 13.496, de 2017, é uma faculdade; cabe ao
contribuinte aderir ou não às suas regras.
A IN RFB no 1711, de 2017, ao regulamentar a matéria estabeleceu no § 3o do art.
13 que os montantes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL
deveriam ser informados no prazo de consolidação, o qual ocorreu no período de
10 a 28 de dezembro de 2018, conforme IN RFB no 1.855, de 2018. Somente após
a indicação desses montantes tais créditos não mais poderiam ser utilizados sob
qualquer forma ou a qualquer tempo. A não compensação de prejuízo fiscal e
base negativa da CSLL no lançamento de ofício, antes da indicação de tais
créditos, além de contrariar o que foi pactuado, configuraria reformartio in pejus.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. APURAÇÃO. NORMAS DA LEGISLAÇÃO DO PAÍS
DE DOMICÍLIO. DEMONSTRAÇÃO. NORMAS DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. PROVA.
As filiais, sucursais e controladas devem demonstrar a apuração dos lucros que
auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação
brasileira. Por outro lado, a apuração do lucro deve seguir a regra do país de
domicílio. É a legislação do país de domicílio que vai determinar, por exemplo, se
uma despesa é dedutível ou não; o que impacta diretamente o lucro. Não faria
sentido a empresa sediada no exterior seguir o regime de apuração da legislação
Fl. 14438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
33
brasileira. Todavia, a legislação brasileira pode exigir, e de fato exige, que tal lucro
seja demonstrado de acordo com as normas brasileiras.
Para comprovar que o procedimento adotado está de acordo com as regras
contábeis do país de domicílio, não basta apresentar Parecer, com tradução
juramentada, elaborado por profissional inscrito na Ordem dos Advogados e
associado à Câmara de Contadores da Áustria e contrato. É necessário elemento
probatório tal qual documento emitido pela autoridade no Mercado Financeiro,
equivalente à CVM no Brasil, ou pelo Fisco, que demonstre que a regra invocada
está de acordo com o tratamento oficial do país de domicílio, no caso a Áustria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para permitir a compensação dos
débitos apurados com impostos pagos no exterior, segundo o regime de
competência, nos termos da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator
82.
Não é plenamente possível fazer correlação entre os montantes ali controvertidos
e os que são objeto da presente análise, que é relativa ao ano-calendário de 2013, mas engloba
períodos anteriores. Faz-se necessário esclarecer se os créditos aqui reclamados são objeto do
processo anterior ou se parte dele não compõe aquele outro procedimento.
83.
Contudo, as razões que levaram a administração tributária fundamentam-se na
pretensa impossibilidade de evidenciar o controle dos pagamentos de Imposto de Renda no
exterior, uma vez que a contribuinte não realizava tal controle na parte B do Livro de Apuração do
Lucro Real (LALUR).
84.
A contribuinte justificou que lucro tributável do exterior, auferido em 2011 e em
2012, era apurado de modo consolidado por investida. E realizava controles da referida apuração
mediante
planilhas
apresentadas
à
fiscalização,
posteriormente
reproduzidas
exemplificativamente na impugnação e no Recurso Voluntário, a saber:

Fl. 14439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
34

Fl. 14440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
35
85.
Outrossim, constam dos autos mais de 14 mil páginas de anexos com a documentos
contábeis, controles de apuração das controladas diretas e indiretas, além da composição de
todas as guias tidas como consularizadas e respectivos valores (fls. 8900/8902), além do esforço
probatório demonstrado junto ao Recurso Voluntário, que apresenta demonstrações financeiras e
documentos contábeis de todas as controladas diretas 9035/9681 e comprovante das guias de
recolhimento do imposto realizada no exterior e suas respectivas traduções (fls. 9886/14259).
86.
Há evidente complexidade de natureza contábil que enseja dúvidas sensíveis à
realização do julgamento no presente estado. Por outro lado, entendo que o ônus de realizar
auditoria é da contribuinte, seja pela apresentação tardia de documentos, seja pela inexistência de
controle no LALUR, hipótese que simplificaria a verificação dos referidos créditos.
87.
Por outro lado, entendo que a formalidade imoderada em inadmitir verificar a
existência dos créditos representaria evidente afronta à verdade material, a ensejar potencial
enriquecimento sem causa do Fisco.
88.
Fechar os olhos à realidade representa a mais alta injustiça. Para além disso, o
precedente do CARF já citado neste voto chegou a idêntica solução, ante uma perspectiva fática
semelhante à presente análise.
89.
Assim, entendo que deve ser realizada diligência para que a unidade de origem da
Receita Federal do Brasil adote os seguintes procedimentos:

EM RELAÇÃO À INFRAÇÃO I
a) Que apresente analiticamente a consolidação dos lucros auferidos no exterior
das controladas diretas antes dos impostos (inclusive os diferidos por
adiantamento ou postergação), com os montantes de lucros a serem adicionados
ao Lucro Real e à base da CSLL no ano-calendário de 2013, levando em
consideração escriturações contábeis/fiscais e respectivos elementos de controle
e apuração das residentes do exterior e as da contribuinte.
EM RELAÇÃO À INFRAÇÃO II
b) Intimar a contribuinte a demonstrar os valores de impostos pagos no exterior
que pretende compensar nestes autos, os quais deverão ser discriminados por
período, de forma organizada e com a indicação das fls. do processo referentes à
documentação comprobatória, podendo apresentar outros que entender
necessários, devendo segregar os créditos do imposto dos anos-calendários de
2011/2012 daqueles pagos em 2013;
c) analisar se os créditos de 2011 e 2012 foram objeto de outra glosa ou
compensação de períodos diversos, bem como se fazem parte do Processo no
16561.720168/2017-76, correlacionando os resultados ali indicados, inclusive em
relação à diligência realizada naquele feito;
Fl. 14441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
36
d) analisar e apurar os valores passíveis de compensação, inclusive a regularidade
dos valores apostilados ou por possível comprovação por forma diversa,
podendo intimar o contribuinte quantas vezes for necessário para eventuais
esclarecimentos, se for o caso;
e) elaborar relatório de diligência com indicação do montante passível e não
passível de compensação, com as respectivas fundamentações;
AO FIM
f) intimar a recorrente para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o relatório
de diligência, caso queira;
g) após todas as providências, retornar os autos ao CARF, para realização de
julgamento.
90.
O julgamento do Recurso de Ofício ocorrerá em conjunto com a futura análise do
Recurso Voluntário, ante a prejudicialidade de matérias que demandam o retorno de diligência.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator do voto vencedor da questão
preliminar de nulidade material.

Em que pese o bem fundamentado voto do I. relator, divirjo em sua conclusão, preliminar à
análise da sua proposta de necessidade de diligência, em que afirmou que há nulidade material dos
autos de infração, em análise do cumprimento dos requisitos trazidos pelo art. 142 do CTN.
Ou seja, divirjo da afirmação do I. relator de que se constata nos lançamentos a ausência de
motivação e de indicação clara das divergências dos resultados auferidos no exterior por
controladas e coligadas.
Assim dispôs o relator, no voto apresentado em sessão desta Turma do CARF:
(...)
15. Note-se que a administração tributária, de fato, baseou-se nas informações da própria
contribuinte acerca da consolidação dos lucros das empresas no exterior. Com base nessas
informações, informa ter “gerado um arquivo PDF com base na referida planilha onde
constam as observações individualizadas por controlada sobre os erros de cálculo e
Fl. 14442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
37
divergência na transcrição dos resultados, que foi denominado Doc.01 e que é parte
integrante do processo”.
16. Não obstante, tal arquivo não foi anexado ao processo, bem como os cálculos
realizados não estão reproduzidos nos autos. É dizer: o referido “DOC.01”, que
supostamente demonstraria as “observações individualizadas por controlada” não
está nos autos!
17. Consta, apenas, o totalizador dos “lucros a serem adicionados ao Lucro Real e à base
da CSLL”, conforme excerto abaixo:

18. Contudo, não é possível identificar como tal montante foi alcançado. Não há indicação
expressa no TVF e inexiste qualquer anexo que apresente tal auditoria. Ou seja: não há
elementos para quantificar corretamente o valor do tributo a ser lançado, pois a base de
cálculo não foi adequadamente identificada.
(...)
21. Entendo que o auto de infração é materialmente nulo. Por um lado, a ausência de
informações que levaram o Fisco a computador a base de cálculo culmina em inegável
cerceamento à defesa da contribuinte, pois torna inviável a compreensão dos critérios
materiais para encontrar “erros de cálculo e divergência na transcrição dos resultados”
(conforme indica o TVF) que não estão indicados nos autos.
22. Quais os “erros de cálculo”? Quais os montantes de lucros no exterior considerados? De
quais empresas? Com quais percentuais? Mais ainda, quais os critérios utilizados?
23. Qual a “divergência na transcrição dos resultados”? Relacionado a quais companhias?
Quais os valores considerados e os não considerados?
24. Não há documento produzido pela auditoria fiscal! O documento intitulado “DOC.01”,
que deveria ter sido anexado ao TVF e dele fazer parte não foi juntado. É nele onde
estariam “as observações individualizadas por controlada sobre os erros de cálculo e
divergência na transcrição dos resultados”. Não é possível identificar tal documento no
processo nem há planilha informativa que permita chegar às conclusões a que chegou a
administração tributária.
É certo que o lançamento representa o título jurídico que confere à Fazenda a
exigibilidade do crédito. Mas, a regular constituição do lançamento pressupõe procedimento
administrativo que ao seu final permita comprovar (art. 142 do CTN):
a) que foi efetuado por agente administrativo (Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil) competente para verificar a ocorrência do fato gerador;
b) que determine a matéria tributável;
c) que apure o montante do tributo devido;
d) que identifique o sujeito passivo;
e) que proponha a aplicação da penalidade cabível;
f) que notifique o sujeito passivo do ato do lançamento constituído.
Fl. 14443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
38
Ora, a determinação da matéria tributável (item “b” acima) inclui a valoração dos elementos
que integram o fato concreto (base de cálculo) e a aplicação da alíquota prevista na lei para a
apuração do montante do tributo devido (HARADA, HARADA, 2019, pag. 232). Ficou claro que
tratou o lançamento de omissão parcial de “resultados obtidos pelas empresas controladas em suas
atividades operacionais, no ano-calendário de 2013.” (TVF, e-fl. 1704), na forma do art. 74 da
Medida Provisória n°. 2.158-35/2001, que versa sobre a disponibilização de lucros auferidos por
controladas ou coligadas no exterior (TVF, e-fl. 1721).
Já no início do TVF (e-fl. 1708) a autoridade administrativa especifica qual seria o valor
consolidado que deveria constar declarado como o total dos resultados obtidos pelas empresas
controladas no exterior no período (R$ 2.225.747.268,08), e o valor a ser adicionado de ofício ao
Lucro Real e à base da CSLL = R$ 992.299.687,17, resultante da diferença entre aquele valor
consolidado determinado após o procedimento de fiscalização e o valor declarado pela recorrente
(R$ 1.233.447.580,91).
O mesmo TVF especifica que chegou aquele valor consolidado através dos valores
constantes das demonstrações de resultados de cada controlada apurados individualizadamente (e-
fls 2334 e ss) e consolidados pela Recorrente (e-fls 2471 e ss) nos “documentos apresentados pela
fiscalizada em resposta ao TI 01 (Anexos 1.2 e 1.6)”. É claro que o valor consolidado pelo
Recorrente mostrou-se menor que o apurado e consolidado de ofício. A diferença, controlada por
controlada, entre o valor considerado pela então Fiscalização e pela então Fiscalizada está descrito e
individualizadamente motivado no demonstrativo “Consolidação de Resultado 2013” (e-fl. 2301).
Observo que este documento é referido já na impugnação pela Impugnante (mesmo que citando a e-
fl. 1732 e não a e-fl. 2301, razão pela qual não pode a Recorrente alegar seu desconhecimento),
senão vejamos (e-fl. 1761):
No arquivo PDF (fl. 1732) mencionado no termo de verificação fiscal, a autoridade
administrativa simplesmente incluiu “balões de comentários”, consignando suscintamente o
valor do lucro e/ou prejuízo que, no seu entender, deveria ter sido considerado pela
Impugnante na transcrição dos resultados auferidos no exterior. Confira-se, a título
exemplificativo, a informação constante do “balão de comentário” da autoridade
administrativa relativo ao resultado apurado pela Controlada JBS USA Holdings, Inc:
“Valor do Prejuízo a ser trazido = (91.201.807,05)+ 30.238.666,03 = (60.963.141,03) conf.
doc. fls 45 do Anexo 1.2 e 1.6 da Solic Juntada de 11/12/2017 - Resp. à Intimação.” Não há
nenhuma outra informação sobre o questionamento da autoridade administrativa.
E esse procedimento simplista e genérico foi adotado pela autoridade administrativa em
relação a todas as transcrições de resultados no exterior questionadas nos autos de infração
impugnados. A propósito, em relação ao questionamento de percentual de participação da
Impugnante em resultados de controladas no exterior, a autoridade administrativa foi ainda
mais econômica, limitando-se a indicar no “balão de comentário” que “Part 100% Vlr
correto = 92.059.521,94”, como se verifica, por exemplo, no caso da controlada Pilgrim’s
Pride Corp. of West Virginia, Inc.
Já o cálculo do somatório (R$ 2.225.747.268,08) dos valores finais que deveriam ser
declarados e a discriminação individualizada de cada resultado de controlada a ser tributado no
Fl. 14444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.322 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720124/2018-27
39
Brasil que somaram aquele valor consolidado foram descritos no próprio TVF (a partir do item 7, e-
fls. 1704 a 1707).
Desta forma, com todas as vênias, não há a “ausência de informações que levaram o Fisco”
a calcular a base de cálculo ou a motivação dessas diferenças que redundaram na majoração da base
de cálculo, como afirma o relator. Isto porque, repito, “as observações individualizadas por
controlada sobre os erros de cálculo e divergência na transcrição dos resultados” a que se refere o
TVF (e-fl. 1708) estão, com motivação individual, na planilha intitulada Consolidação de
Resultados (e-fl. 2301) e o somatório (R$ 2.225.747.268,08) dos valores finais que deveriam ser
declarados foi descrito, também discriminando individualizadamente o resultado a ser tributado no
Brasil de cada controlada, na proporção de sua participação acionária, para apuração do Lucro Real
no próprio TVF (e-fls. 1704 a 1707).
Sendo assim, não há a nulidade material na forma defendida pelo I. relator. Adianto
que não se discute neste voto o mérito de cada omissão de resultado e a procedência total ou parcial
do valor tributado (como, por exemplo, a discussão sobre a compensação do imposto pago no
exterior e sua comprovação; a discussão sobre se os lucros auferidos no exterior a serem
computados na determinação do Lucro Real e da base de cálculo de CSLL foram considerados
pelos seus valores antes de descontado o tributo pago no país de origem; a discussão sobre se o
tributo diferido deve ser reconhecido no resultado contábil do período; a discussão sobre se os
dividendos devem ou não ser considerados na apuração do resultado da controlada que os recebeu
(matéria do recurso de ofício)). Tais apreciações dar-se-ão em julgamento de mérito em data futura
por esta mesma Turma, superada a preliminar de mérito que alegava o vício material que não se
confirma.
Pelo exposto, voto por negar provimento à alegação de nulidade material no
lançamento contestado.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 14445
DF CARF MF
Original